Tribunal: TJBA
Processo: 8005887-28.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005887-28.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE BAIXA DO GRAVAME. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JÁ NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIA DE PARTE DOS VEÍCULOS SOBRE OS QUAIS INCIDEM O IPVA COBRADO NA DATA DE OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA SOMENTE EM RELAÇÃO ÀQUELAS COBRANÇAS DECORRENTES DE VEÍCULOS EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EFETIVA BAIXA DO GRAVAME. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 8005887-28.2021.8.05.0113
, oriundo da comarca de Itabuna, em que figuram, como apelante,
Estado da Bahia
, e como apelado,
Banco Toyota do Brasil S.A.
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

2